Tribunal: CARF
Processo: 10166.721123/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721123/2018-86
ACÓRDÃO
2102-004.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
RECURSO INTEMPESTIVO
Tendo transcorrido mais de trinta dias, contados da ciência da decisão de
primeiro grau, sem que o recorrente tenha interposto recurso competente,
não há que ser conhecido. O recurso voluntário interposto fora do prazo
legalmente disposto é intempestivo. Fundamento legal: artigo 33 do
Decreto no. 70.235, de 1972..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721123/2018-86
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO,
CPF no 153.625.901-20, contra o Acórdão no 108-044.448 – 24a Turma/DRJ08, proferido em
28/08/2024, que julgou improcedente a impugnação apresentada nos autos do Processo no
10166.721123/2018-86, mantendo integralmente o crédito tributário lançado (fls. 342/351 do
Acórdão de Impugnação).
O procedimento fiscal teve origem a partir do TDPF no 01.1.01.00-2016-01549-2,
instaurado inicialmente em face da Sra. Solange Maria Beraldo Ribeiro, cônjuge do recorrente, em
razão de depósitos bancários sem comprovação de origem e da alienação de imóvel residencial
que ensejou apuração de ganho de capital. Em razão da cotitularidade das contas e copossessão
do imóvel, foi instaurado o TDPF no 01.1.01.00-2017-00776-0 em relação ao contribuinte,
culminando no Termo de Verificação Fiscal lavrado em 20/02/2018 (fl. 314).
Conforme registrado no Termo de Verificação Fiscal, ao analisar extratos bancários
da conta conjunta mantida pelo recorrente junto ao Banco do Brasil, a fiscalização constatou
depósitos sem comprovação de origem no ano-calendário de 2013, com destaque para um crédito
de R$ 30.000,00, efetuado em 02/07/2013, do qual metade (R$ 15.000,00) foi atribuída ao
contribuinte (fls. 314/326). Também foi identificada a alienação de imóvel residencial em
13/05/2013, pelo valor de R$ 1.800.000,00, e a subsequente aquisição de outro imóvel residencial
em junho de 2013, operação que, ainda que atendesse materialmente ao prazo de 180 dias
previsto na Lei no 11.196/2005, não foi declarada no demonstrativo de apuração do ganho de
capital, inviabilizando a formalização da isenção (fl. 344 do Acórdão de Impugnação).
Em decorrência dessas verificações, foi lavrado Auto de Infração referente ao IRPF
com fatos geradores em 31/05/2013 e 31/07/2013, constituindo exigência de R$ 78.988,89 de
imposto suplementar, além de multa de ofício e juros de mora, discriminados da seguinte forma:
– Omissão de rendimentos por depósito bancário não comprovado: R$ 15.000,00
(FG 31/07/2013);
– Ganho de capital não declarado na alienação de imóvel: R$ 499.092,63 (FG
31/05/2013).
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 27/02/2018, apresentando
impugnação em 27/03/2018, na qual sustentou que: (i) teria comprovado diversos depósitos; (ii) o
crédito de R$ 30.000,00 teria origem lícita; (iii) a IN SRF no 599/2005 não poderia restringir o
direito material de isenção previsto na Lei no 11.196/2005; e (iv) teria ocorrido mero erro formal
na falta de informação da alienação do imóvel no demonstrativo de apuração do ganho de capital
(fls. 342/351).
A Delegacia de Julgamento – DRJ08, ao apreciar a impugnação, concluiu pela
improcedência, mantendo a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996 quanto ao depósito
não comprovado, bem como a exigência relativa ao ganho de capital, entendendo que o
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721123/2018-86
3
contribuinte deixou de cumprir as formalidades essenciais para fruição da isenção, não podendo
supri-las após a instauração do procedimento fiscal.
O contribuinte foi intimado do resultado do julgamento (fls. 354-355) em
05/09/2024 (fls. 356) sendo registrada a ciência por decurso de prazo em 20/09/2024 (fls. 357).
Em seguida, foi certificado que o contribuinte somente abriu a documentação em 23/10/2024,
apesar de disponíveis desde 05/09/2024 (fls. 358).
Após a ciência do acórdão de primeira instância, foi lavrado Termo de Perempção
em 25/10/2024 (fls. 359), certificando que havia transcorrido o prazo de 30 dias legalmente
previsto para interposição de recurso voluntário sem que constasse registro de sua apresentação,
com subsequente previsão de encaminhamento para cobrança amigável e posterior inscrição em
dívida ativa.
Posteriormente, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário (fls. 363-385) em
07/11/2024 (via postal), no qual sustenta, em síntese:
(i) ocorrência de prescrição intercorrente, diante do suposto decurso temporal
entre fatos geradores (2013) e decisão da DRJ (2024);(ii) inexistência de omissão de rendimentos
referente ao depósito de R$ 30.000,00;(iii) direito à isenção do ganho de capital, alegando que
cumpriu integralmente os requisitos materiais previstos na Lei no 11.196/2005;(iv) primazia da
verdade material sobre a formal;(v) eventual possibilidade de convalidação de erro formal pela
Administração.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é intempestivo, razão pela qual dele deixo de conhecer.
A análise da tempestividade constitui requisito objetivo e indispensável para o
conhecimento do recurso voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, que
estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para sua interposição, contado da ciência da decisão de
primeira instância.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte foi intimado do Acórdão no 108-
044.448 em 05/09/2024, conforme registro constante às fls. 356. Não obstante a disponibilização
eletrônica da decisão na mesma data, a ciência ocorreu por decurso de prazo em 20/09/2024,
conforme certificado às fls. 357, produzindo todos os efeitos legais a partir dessa data.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721123/2018-86
4
Posteriormente, foi certificado que o contribuinte somente abriu a documentação
relativa ao acórdão em 23/10/2024 (fls. 358), fato irrelevante para a contagem do prazo recursal,
uma vez que o sistema de comunicação eletrônica do processo administrativo fiscal opera sob a
lógica da presunção legal de ciência, nos termos do art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/1972:
considera-se cientificado o sujeito passivo pelo mero decurso do prazo de 10 dias,
independentemente da data em que venha a consultar ou abrir o documento.
Assim, consumou-se a ciência em 20/09/2024, iniciando-se no dia seguinte a
contagem do prazo recursal, que se encerrou em 20/10/2024.
Transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação do contribuinte, foi lavrado o
Termo de Perempção em 25/10/2024 (fls. 359), certificando expressamente a expiração do prazo
para interposição de recurso voluntário e determinando o prosseguimento para cobrança
amigável, nos termos do art. 33, § único, combinado com o art. 21, § 3o, do Decreto no
70.235/1972.
Não obstante essa certificação, o contribuinte somente veio a protocolar seu
Recurso Voluntário às fls. 363-385, em 07/11/2024, isto é, mais de um mês após o término do
prazo legal, e 30 dias após a formalização do Termo de Perempção.
À luz desse contexto fático-processual, impositiva é a conclusão de que o recurso
voluntário foi apresentado fora do prazo legal, situação que configura intempestividade insanável.
Como a legislação aplicável não admite flexibilização, ampliação ou convalidação do prazo
recursal, a intempestividade impede o conhecimento da peça, por ausência de requisito
extrínseco de admissibilidade, consoante reiterada jurisprudência administrativa do CARF e
interpretação literal exigida pelo art. 111, inciso II, do CTN.
Dessa forma, não há amparo legal para o conhecimento do recurso voluntário,
devendo o processo ser mantido nos exatos termos da decisão de primeira instância.
Conclusão
Face ao exposto, deixo de conhecer do recurso voluntário por ser intempestivo.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 398
DF CARF MF
Original